Tribunal: STF
Processo: HC 176062
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    SIGILO – COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – AFASTAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante a ausência de outros meios de investigação, considerados indícios de autoria, implica afastamento do sigilo de comunicações telefônicas – artigos 2º e 5º da Lei nº 9.296/1996. 



    INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – SUBSIDIARIEDADE – ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI Nº 9.296/1996 – VIOLAÇÃO – AUSÊNCIA. A subsidiariedade concernente à interceptação telefônica há de ser interpretada considerada a existência de outro meio de obtenção de prova, menos gravoso, passível de esclarecer os mesmos fatos, surgindo impróprio, ante a pendência de diligência com finalidade de colher elementos de convicção específicos e diversos, concluir pela violação do disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 9.296/1996.



    INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – MOTIVAÇÃO – REFERÊNCIA – VALIDADE. A utilização da motivação por referência não é ilegal.